Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

Nos crimes da mesma espécie – estelionato -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo, lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.